Tribunal: TJES
Processo: 5013855-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013855-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARI JUCINEIA DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013855-51.2023.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: MARI JUCINEIA DA SILVA;

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COBRANÇA. VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.

ESCLARECE A AUTORA QUE RECEBEU FATURAS DE ABRIL E MAIO DE 2023 COM VALORES COMPLETAMENTE FORA DE SUA MÉDIA NORMAL, R$ 826,72 E 661,80, RESPECTIVAMENTE. AFIRMOU AINDA QUE NÃO TEVE QUALQUER ALTERAÇÃO EM SEUS HÁBITOS DE CONSUMO, E QUE TENTOU RESOLVER A DEMANDA NA VIA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA ORDENAR O REFATURAMENTO DAS COBRANÇAS CONTESTADAS, UTILIZANDO COMO BASE A MÉDIA DOS VALORES APURADOS NOS 12 MESES ANTERIORES À FATURA. ENTENDEU TAMBÉM PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS, QUE FIXOU EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE A “unidade consumidora é atendida por medidor BT ZERO, onde as leituras são realizadas de forma remota pelo sistema HEMERA, não havendo a necessidade dos técnicos comparecem in loco, assim, garantindo a efetividade da leitura.” QUANTO AO FATURAMENTO A MAIOR, LEVANTOU QUESTÃO DE FATO: “ veja-se que um fato que a Recorrida não deixa claro é que a instalação atende DUAS unidades consumidoras, ou seja, atende ao seu imóvel e ao imóvel de sua sobrinha, conforme relato de preposta da Requerida que compareceu ao local para vistoria”.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DENOTA-SE QUE NÃO É POSSÍVEL AFERIR, ATRAVÉS DE DOCUMENTOS HÁBEIS, QUE EXISTE MAIS DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA INTERLIGADA AO MEDIDOR DA AUTORA. MAIS DO QUE ISSO, SE ESSA SITUAÇÃO DUROU APENAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023, POIS AS MEDIÇÕES ANTERIORES SUGEREM UMA MÉDIA INFERIOR DE CONSUMO. NÃO HÁ LAUDO DE VISTORIA JUNTADO, NEM FOI PRODUZIDA PROVA ORAL PARA QUE A FUNCIONÁRIA PUDESSE COMPROVAR O QUE FORA EM TESE APURADO NA VISTORIA. CONCLUI-SE ASSIM QUE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ONEROU O AUTOR COM DÍVIDA CONSUBSTANCIADA EM PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA COMPANHIA.

DE MAIS A MAIS, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE HOUVE O QUE A JURISPRUDÊNCIA DENOMINA DE "DEGRAU DE CONSUMO", ISTO É, NÃO FICOU DEMONSTRADO QUE, APÓS A INSTALAÇÃO DO MEDIDOR, HOUVE O AUMENTO DA LEITURA DE CONSUMO DE ENERGIA.

NO QUE TANGE A INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL, ESSE MERECE PROSPERAR POIS O RECONHECIMENTO À COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL EXIGE A PROVA DE ATO ILÍCITO, A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL E O DANO INDENIZÁVEL QUE SE CARACTERIZA POR GRAVAME AO DIREITO PERSONALÍSSIMO, SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU ABALO PSÍQUICO DURADOURO QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DE MEROS TRANSTORNOS OU DISSABORES NA RELAÇÃO SOCIAL, CIVIL OU COMERCIAL. MORMENTE QUANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EMBORA TENHA ACARRETADO ABORRECIMENTOS, NÃO GEROU MAIORES DANOS A PARTE AUTORA, COMO OCORREU NA PRESENTE HIPÓTESE. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

DESTA FORMA, REFORMO A SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)